Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-75.2022.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000177-75.2022.8.11.0039
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RECORRENTE: ENERGISA S/A
RECORRIDO: WAGNER CASSIA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/09/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – FATURAMENTO POR ESTIMATIVA – LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO JUSTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória com a qual a parte recorrida pretende a repetição do indébito, em dobro, do que pagou referente à fatura de energia elétrica de valor excessivo, além de danos morais.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito do valor cobrado em excesso e a necessidade do faturamento com a restituição em dobro da diferença paga pela parte autora.
3. Recurso da concessionária de energia elétrica, que objetiva a reforma do julgado para julgar improcedente os pedidos constantes na petição inicial, na medida em que o procedimento de leituras plurimensais em UC localizadas na zona rural, disciplinada na Resolução 414/2010 da ANEEL, é legítima e o valor cobrado justifica-se no acúmulo daqueles meses cujo consumo existia e não foi pago devido ao faturamento pela média de consumo.
4. Tratando-se de imóvel situado em zona rural, há possibilidade de leitura de consumo na modalidade plurimensal, (art.86 §2o c/c 89§3o da Resolução 414/ANEEL) no entanto, tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
5.Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.
6. Em análise das provas anexadas em defesa (ID 146706836) não é possível justificar a cobrança de 5.098 KW no mês de outubro de 2022 quando os registros efetuados pela própria concessionária nas ocasiões em que não faturava pela média nunca ultrapassaram os 1.560kW (maio de 2021).
7.Constatada a excessiva cobrança, a revisão do valor da fatura é medida que de rigor se impõe.
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000177-75.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 496.422.191-15 (RECORRENTE), FLAVIA ALVES DA SILVA - CPF: 024.592.041-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023